Tribunal: TJMT
Processo: 1038307-80.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038307-80.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NAIANDERSON NIEDACK DA SILVA - CPF: 054.104.231-94 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA INEXISTENTE. REVELIA. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO TEMPORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos Inominados interpostos por NAIANDERSON NIEDACK DA SILVA e BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos moral e temporal, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 1.039,75 referente ao contrato no 126058848 (BB Crédito Automático), determinar a baixa da negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito e condenar o Reclamado ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O Reclamante pleiteia a majoração da indenização considerando o dano temporal; o Banco, por sua vez, requer a reforma da decisão quanto à revelia, a improcedência da condenação ou, subsidiariamente, a minoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a decretação de revelia do Banco Reclamado e seus efeitos; (
ii
) estabelecer se os documentos juntados na fase recursal podem ser conhecidos; (
iii
) determinar se há dano moral e temporal indenizáveis; (
iv
) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia do Banco Reclamado é corretamente decretada quando, embora citado e intimado, este não apresenta contestação no prazo legal, operando-se os efeitos previstos no art. 344 do CPC, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais.

Documentos juntados somente na fase recursal por parte revel devem ser desconsiderados, diante da preclusão temporal para a produção de provas, nos termos dos
arts
. 28 e 33 da Lei no 9.099/95 e da Conclusão no 26 da Turma Recursal de Mato Grosso.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente ou não comprovada configura ato ilícito, gerando dever de indenizar, sendo o dano moral presumido (in
re

ipsa
), conforme jurisprudência consolidada e Súmula no 22 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

A aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor é cabível quando comprovado que o consumidor desperdiçou tempo útil na tentativa de solucionar administrativamente o problema criado pelo fornecedor, configurando dano temporal indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve considerar a gravidade da conduta, a repercussão do fato, o dano temporal reconhecido, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico, sendo adequada a majoração de R$ 3.000,00 para R$ 4.000,00, diante das peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil S.A. desprovido.

Recurso de
Naianderson

Niedack
da Silva parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A revelia regularmente decretada impede a produção de provas fora do momento processual oportuno, inclusive em sede recursal.

A negativação indevida do nome do consumidor por dívida não comprovada configura ato ilícito e enseja dano moral presumido.

O tempo despendido pelo consumidor para resolver administrativamente falhas do fornecedor caracteriza dano temporal e deve ser considerado na fixação do valor indenizatório.

A majoração do quantum indenizatório é legítima quando o valor fixado não atende ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por NAIANDERSON NIEDACK DA SILVA (ID 283867086) e BANCO DO BRASIL S.A. (ID 283867100) contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande/MT (ID 283867083), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral.

O
Reclamante NAIANDERSON NIEDACK DA SILVA interpôs Recurso Inominado (ID 283867086), pugnando pela reforma parcial da sentença para que seja majorado o valor da indenização por danos morais, considerando-se também o dano temporal decorrente do desvio produtivo do consumidor.

Argumenta que o valor arbitrado é insuficiente e não atende ao caráter punitivo-pedagógico da medida. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Também irresignado, o Reclamado BANCO DO BRASIL S.A. interpôs Recurso Inominado (ID 283867100), acompanhado de documentos (ID 283867104, 283867110, 283867112, 283867116, 283867117, 283867129) e comprovante de preparo (ID 283867107, 283867125).

Em suas razões, suscita a necessidade de reforma da decisão que decretou a revelia e seus efeitos.

No mérito, alega a legalidade de sua conduta, a ausência de comprovação de dano e a improcedência do pleito indenizatório. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo.

O Juízo
a quo
recebeu ambos os recursos no efeito devolutivo e deferiu a gratuidade da justiça ao Reclamante (ID 283867130).

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S.A. (ID 283867134), pugnando pelo desprovimento do recurso do Reclamante.

Contrarrazões apresentadas por NAIANDERSON NIEDACK DA SILVA (ID 284508356), arguindo, preliminarmente, a intempestividade da juntada de documentos pelo Banco Recorrente.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso do Banco e pela manutenção da condenação, com a majoração pleiteada em seu próprio recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos são tempestivos.

O Recurso Inominado interposto pelo Reclamante NAIANDERSON NIEDACK DA SILVA encontra-se dispensado do preparo, em razão do deferimento da gratuidade da justiça (ID 283867130).

O Recurso Inominado interposto pelo Reclamado BANCO DO BRASIL S.A. foi devidamente preparado (ID 283867107 e 283867125).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELO RECLAMANTE NAIANDERSON NIEDACK DA SILVA – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS PELO BANCO RECLAMADO

O Reclamante/Recorrido NAIANDERSON NIEDACK DA SILVA, em suas contrarrazões (ID 284508356), argui a preliminar de não conhecimento dos documentos juntados pelo BANCO DO BRASIL S.A. quando da interposição de seu Recurso Inominado (ID 283867100 e documentos anexos), ao argumento de que, sendo o Banco revel, operou-se a preclusão para a produção de provas, em violação aos artigos 28 e 33 da Lei no 9.099/95 e à Conclusão no 26 da Turma Recursal de Mato Grosso.

Assiste razão ao Reclamante/Recorrido.

Compulsando os autos, verifica-se que o BANCO DO BRASIL S.A., embora devidamente citado (ID 283867928) e intimado para a audiência de conciliação (na qual
foi concedido prazo para defesa – ID 283867081), não apresentou contestação no momento oportuno, o que ensejou a correta decretação de sua revelia na sentença (ID 283867083).

Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais, "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor".

A revelia implica, entre outros efeitos, a preclusão do direito de produzir provas que deveriam ter sido apresentadas com a contestação ou durante a fase instrutória, salvo as exceções legais (art. 349 do CPC).

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o momento adequado para a produção de todas as provas é a audiência de instrução e julgamento, conforme dispõe o artigo 33 da Lei no 9.099/95: "Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias."

A juntada de documentos em fase recursal somente é admitida em hipóteses excepcionais, como para provar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, na acepção estrita do termo, ou seja, aquele cuja existência o recorrente ignorava ou de que não pôde fazer uso anteriormente, o que não se configura no presente caso, uma vez que os documentos apresentados pelo Banco Recorrente (contratos, extratos, etc.) referem-se à própria relação jurídica questionada e já existiam ou deveriam existir ao tempo da propositura da ação e da oportunidade de defesa.

Ademais, a
c
onclusão no 26 da Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso orienta que a "Juntada de documento na fase recursal. Possibilidade somente nos termos do art. 435 e 517, CPC e art. 33, lei 9.099/95."

Dessa forma, tendo o Banco Reclamado sido revel, não pode, em sede recursal, inovar o conjunto probatório com documentos que deveriam ter sido apresentados em momento processual anterior, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório e à ampla defesa da parte contrária, que não teve a oportunidade de se manifestar sobre tais provas no primeiro grau de jurisdição.

Pelo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida em contrarrazões por NAIANDERSON NIEDACK DA SILVA para não conhecer dos documentos juntados pelo BANCO DO BRASIL S.A. com o seu Recurso Inominado (
IDs
283867104, 283867110, 283867112, 283867116, 283867117, 283867129), em razão da preclusão operada pela revelia.

DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S.A.

O BANCO DO BRASIL S.A. busca a reforma da sentença, sustentando, em síntese: a) a necessidade de revisão da decisão sobre a revelia e seus efeitos; b) a legalidade de sua conduta e a ausência de dano indenizável; e, subsidiariamente, c) a minoração do
quantum
indenizatório.

Conforme já analisado na preliminar suscitada em contrarrazões, os documentos juntados pelo Banco Recorrente não serão conhecidos.

Assim, a análise de seu recurso se dará com base nos elementos probatórios já constantes dos autos até a prolação da sentença.

DA ALEGADA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO SOBRE A REVELIA E SEUS EFEITOS

O Banco Recorrente argumenta que a revelia não implica automaticamente a procedência dos pedidos e que o juízo
a quo
deveria ter considerado eventuais dificuldades técnicas ou de comunicação para a apresentação da defesa.

A revelia do Reclamado foi corretamente decretada em sentença, uma vez que, devidamente citado e intimado, não apresentou contestação no prazo legal.

É cediço que a revelia não conduz, por si só, à automática procedência do pedido, pois a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa (
juris tantum
), podendo ser infirmada pelas demais provas constantes dos autos ou se os fatos narrados forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova existente.

No caso em tela, contudo, o Reclamado não produziu qualquer prova no momento oportuno que pudesse elidir a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

As alegações de dificuldades técnicas ou de comunicação não foram comprovadas e não têm o condão de afastar os efeitos da revelia, mormente porque a citação foi regular e o prazo para defesa transcorreu
in albis
.

Portanto, a sentença aplicou corretamente os efeitos da revelia, nos termos do artigo 20 da Lei no 9.099/95 e do artigo 344 do CPC.

Nego provimento a este ponto do recurso.

DA ALEGADA LEGALIDADE DA CONDUTA DO BANCO E AUSÊNCIA DE DANO

INDENIZÁVEL

O Banco Recorrente sustenta a legalidade de sua conduta e a ausência de ato ilícito, bem como a não comprovação do dano moral.

Diante da revelia e do não conhecimento dos documentos tardiamente juntados, o Banco Recorrente não logrou êxito em comprovar a existência e a regularidade da relação jurídica que teria dado origem ao débito e à consequente negativação do nome do Reclamante.

A alegação de que o Reclamante teria contratado o "BB CRÉDITO AUTOMÁTICO" (contrato no 126058848) permaneceu no campo das meras assertivas, desacompanhada de qualquer elemento probatório válido nos autos.

A petição inicial, por sua vez, veio instruída com o extrato do SCPC/BOA VISTA (ID 283867949), que comprova a inscrição do nome do Reclamante nos cadastros de inadimplentes por solicitação do Banco Recorrente, referente ao débito questionado.

O Reclamante também demonstrou ter tentado solucionar a questão administrativamente, sem sucesso (ID 283867050).

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito, por dívida inexistente ou não comprovada, configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar, tratando-se de dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, que independe da comprovação do efetivo prejuízo.

Nesse sentido, a Súmula no 22 desta Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso dispõe:
"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in
re

ipsa
", salvo se houver negativação preexistente."

No caso dos autos, não há prova de negativação preexistente legítima em nome do Reclamante.

Assim, a conduta do Banco Recorrente, ao negativar o nome do Reclamante por dívida cuja origem não foi comprovada, mostrou-se ilícita, gerando o dever de indenizar os danos morais suportados.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

O Banco Recorrente pleiteia, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) pela sentença.

A análise deste pedido será feita em conjunto com o recurso do Reclamante, que visa à majoração do referido valor. Contudo, adianta-se que o valor fixado na sentença não se revela exorbitante a ponto de justificar uma redução, especialmente considerando a revelia do Banco e a natureza do dano.

DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR NAIANDERSON NIEDACK DA SILVA

O Reclamante NAIANDERSON NIEDACK DA SILVA recorre pleiteando a reforma parcial da sentença para que seja majorado o valor da indenização por danos morais, levando-se em consideração o dano temporal sofrido (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor).

DA PRELIMINAR DE DANO TEMPORAL – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR

O Recorrente argumenta que despendeu tempo útil na tentativa de solucionar administrativamente a questão da negativação indevida, o que configura o dano temporal e deve ser considerado para fins de majoração da indenização por danos morais.

Assiste razão ao Recorrente.

A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, também conhecida como dano pela perda do tempo útil, reconhece que o tempo despendido pelo consumidor para a solução de problemas gerados por fornecedores, e que poderiam ser evitados, constitui um bem juridicamente tutelável, cuja lesão enseja reparação.

No caso concreto, o Reclamante demonstrou ter buscado a via administrativa para resolver a pendência referente à negativação indevida, conforme e-mail enviado à ouvidoria do Banco (ID 283867050) e menção a ligações telefônicas na petição inicial.

Tais tentativas, contudo, mostraram-se infrutíferas, obrigando-o a socorrer-se do Poder Judiciário para ver seu direito reconhecido.

Esse tempo gasto em vão, que poderia ter sido empregado em outras atividades de seu interesse (lazer, trabalho, estudo, convívio familiar), configura o desvio produtivo.

Dessa forma,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida pelo Reclamante NAIANDERSON NIEDACK DA SILVA, para reconhecer a ocorrência do dano temporal, o qual será sopesado na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

DO MÉRITO – DA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

O Recorrente pleiteia a majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) pela sentença, para um patamar que considere o dano temporal e seja mais condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o caráter punitivo-pedagógico da medida.

A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se à extensão do dano, à capacidade econômica das partes, ao grau de culpa do ofensor e ao caráter pedagógico e compensatório da medida, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito da vítima.

No presente caso, a negativação indevida do nome do Reclamante por dívida inexistente (R$ 1.039,75), por si só, já configura grave violação aos seus direitos de
personalidade, causando-lhe abalo de crédito, constrangimento e angústia, especialmente ao ser impedido de realizar compras.

Soma-se a isso a conduta do Banco Reclamado, que, além de não solucionar o problema administrativamente, foi revel no processo, demonstrando descaso com o consumidor.

Conforme reconhecido na preliminar, o Reclamante também sofreu o dano temporal, ao despender seu tempo útil na tentativa frustrada de resolver a questão extrajudicialmente.

Considerando tais circunstâncias – a gravidade do ato ilícito (negativação indevida),
a
revelia do Banco Reclamado, o porte econômico da instituição financeira, o valor da dívida indevidamente cobrada, o constrangimento excessivo relatado pelo Recorrente ao ter crédito negado, e o dano temporal sofrido – entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença se mostra insuficiente para compensar adequadamente os prejuízos imateriais suportados pelo Reclamante e para imprimir o necessário caráter punitivo-pedagógico à condenação.

Nesse contexto, a majoração da indenização por danos morais para o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
revela-se mais compatível e adequada à situação relatada, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem implicar enriquecimento sem causa, e servindo como medida para desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os Recursos Inominados e, no mérito:

1. NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo a sentença quanto à declaração de inexistência do débito e à obrigação de baixa da negativação.

2. DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por
NAIANDERSON NIEDACK DA SILVA
para reformar parcialmente a sentença e
MAJORAR
o valor da indenização por danos morais para
R$ 4.000,00 (quatro mil
reais)
, mantendo-se os consectários legais (correção monetária pelo INPC a partir da data deste acórdão – Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso – 18/05/2023 – Súmula 54 do STJ), e os demais termos da sentença vergastada.

Condeno o Recorrente BANCO DO BRASIL S.A., por ter sido vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários para o Recorrente NAIANDERSON NIEDACK DA SILVA, ante o provimento parcial de seu recurso e por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025